Tribunal: TJDFT
Processo: 0735003-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PERÍODO DE COBRANÇA. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATADO. OFENSA A COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO.
1. Inexiste inércia do credor se o início da execução promovida contra a Fazenda Pública dependia de providências do ente estatal que só foram concluídas após 12 anos. O ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. PRELIMINAR REJEITADA.
2. O título exequendo alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, considerando a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993. Portanto a devolução do indébito deve respeitar a limitação temporal, abrangendo o período compreendido nesse interregno.
3. Tratando-se de indébito de natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Extraordinário n.o 870.947 e do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, com a regra prevista na Lei Complementar Distrital n. 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária.
4. Inexiste violação da coisa julgada, haja vista que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.